Tribunal: TJMT
Processo: 1023185-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023185-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), JANETT ROJAS - CPF: 257.633.501-20 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 161.476.931-15 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

III - Apesar da irresignação, a agravante não trouxe aos autos um documento sequer que comprove as despesas que poderiam comprometer o seu sustento e o de sua família, tampouco a declaração de imposto de renda para a aferição da sua real condição financeira, de modo que a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe, ao menos até que sobrevenha prova em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JANETT ROJAS
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela aviado em face de

VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA
, mantendo a decisão de base que indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, a agravante insiste em afirmar que o seu rendimento mensal líquido de R$ 8.337,36 (oito mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) não é suficiente para o pagamento das custas processuais, cujas parcelas mensais importam em R$ 4.024,15 (quatro mil e vinte e quatro reais e quinze centavos), valor que compromete 50% (cinquenta por cento) do valor líquido percebido.

Salienta que a aplicação ao caso concreto do entendimento majoritário das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, que prevê o imediato recolhimento no percentual de 10% do montante integral das custas iniciais e diferimento do valor remanescente não trará nenhum prejuízo ao poder judiciário e lhe garantirá o acesso à justiça.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

Contrarrazões à id. 76257479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela aviado em face de Victor Hugo Metello de Siqueira, mantendo a decisão de base que indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Como esclarecido em sede monocrática, no caso em comento, própria natureza da demanda milita em face da agravante. Isso porque, pretende por meio da ação proposta na origem a extinção de condomínio de bem imóvel de valor que ultrapassa a quantia de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais).

Ademais, a recorrente aufere renda mensal bruta de R$ 16.203,81 (dezesseis mil duzentos e três reais e oitenta e um centavos) como servidora efetiva do Estado (investigador de polícia), conforme documento apresentado ao id no 65885994, e, apesar dos descontos obrigatórios e de empréstimos consumirem boa parte do salário, ainda lhe sobra a quantia de R$ 8.337,66 (oito mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), quantia que reputo suficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, ainda mais quando o magistrado singular possibilitou o pagamento de forma parcelada (art. 98, §6o, do CPC).

Registre-se que, apesar da irresignação, a agravante não trouxe aos autos um documento sequer que comprove as despesas que poderiam comprometer o seu sustento e o de sua família, tampouco a declaração de imposto de renda para a aferição da sua real condição financeira, de modo que a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe, ao menos até que sobrevenha prova em sentido contrário.

Calha registrar que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021